Tribunal: TJDFT
Processo: 0722190-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DIRETO DA INCORPORDADORA. SEM GRAVAME. RESILIÇÃO UNILATERAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ANÁLISE DE MÉRITO. POSSIBLIDADE DE LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA.
1. Em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária diretamente do incorporador e sem a pendência de gravame, é possível a resolução do negócio jurídico, desde que observados o art. 473 do CC, que dispõe sobre a possiblidade de resilição unilateral, o art. 476 do CC, que trata da exceção do contrato não cumprido.
2. Em princípio, se uma parte concluiu a sua parte, ainda que tardiamente, poderá exigir da outra o cumprimento da contrapartida. Caso a outra parte não cumpra sua parte, restará em mora. A análise deve ser feita conforme a situação fática demonstrada na data do pedido de rescisão extrajudicial ou judicial quando da análise do mérito.
3. É sabido que as partes não são obrigadas a manter o negócio jurídico pactuado. Ausentes impedimentos legais, não há motivo para postergar a liberação da adquirente ao pagamento das parcelas. Precedentes deste eg. TJDFT.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido.